Tribunal: TJPA
Processo: 0826886-31.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826886-31.2022.8.14.0401

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, EMANOEL NASCIMENTO SOARES

APELANTE/APELADO: EMANOEL NASCIMENTO SOARES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006) E AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, CP). RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e por EMANOEL NASCIMENTO SOARES (ID 20677823 e 20677824) inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que absolveu o réu EMANOEL NASCIMENTO SOARES da imputação do crime previsto no artigo 147 do Código Penal (ameaça), e o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, fixando-lhe o regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, conforme sentença de ID 20677822
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em relação ao
recurso da acusação
, as questões em discussão consistem em: (i) verificar se há elementos probatórios capazes de subsidiar a reforma da sentença absolutória quanto ao crime de ameaça; (ii) afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iii) incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP. Quanto ao
recurso defensivo
, as questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de absolvição por ausência de dolo específico e motivação voltada ao bem-estar do filho comum quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas; (ii) redução da pena aquém do mínimo legal pela atenuante confissão; (iii) redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo descumprimento de medida protetiva restou subsidiada pela ciência do réu e pelos relatos consistentes da vítima e testemunhas. É crime formal consumado com a simples violação da ordem judicial, sendo irrelevante eventual anuência da vítima. O dolo decorre da voluntária aproximação e contato do réu, contrariando decisão judicial válida.

Correta a absolvição do crime de ameaça, pois embora a vítima tenha relatado ameaças por mensagens com fotos de arma de fogo,
não foram juntadas aos autos as supostas mensagens e imagens
, nem as testemunhas as viram. Os policiais militares confirmaram que a vítima lhes informou sobre as ameaças e que teria mostrado as fotos à delegada, mas
não tiveram acesso às imagens com se verifica no próprio depoimento

O réu foi absolvido da imputação referente ao crime de ameaça, em razão da insuficiência de provas, assim, não há que se falar em configuração da circunstância de grave ameaça como elemento impeditivo à concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

No mais, a condenação remanescente não está vinculada à conduta praticada com violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância que, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, constitui requisito essencial para a possibilidade de substituição.

A indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00, mantém-se, sendo o dano presumido e sem comprovação de hipossuficiência financeira.

A jurisprudência consolidada do STJ e STF reforça que a atenuante da confissão não autoriza reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Mantêm-se, portanto, todos os termos da sentença, assegurando proporcionalidade e efetividade na aplicação da lei

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

Tese de julgamento
:

Dispositivos relevantes citados
:

ART. 24-A DA LEI 11.340/2006 E ART. 147, CAPUT, CP.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer dos recursos e negar-lhes provimento,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL
0826886-31.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM:3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ/

EMANOEL NASCIMENTO SOARES (DEFENSORIA PÚBLICA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
EMANOEL NASCIMENTO SOARES
(APELANTE/APELADO) e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(APELANTE/APELADO), ambos inconformados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que condenou Emanoel Nascimento à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime aberto
.

Pedido de Medida Protetiva de Urgência – (ID 20677748)

Sentença – Manutenção das Medidas – 27/10/2022 (ID 20677749
)

Intimação/citação – 17/09/2022 – (20677749)

Mandado de Prisão/Ofício 26/12/2022 (ID - 20677760)

Oferecimento da denúncia – 09/01/2023 (ID 20677767)

Pedido de revogação de prisão preventiva c/c pedido subsidiário de concessão de medida cautelar penal diversa da prisão – 24/01/2023 (id – 20677768)

Decisão-mandado / alvará de soltura – 27/01/2023 (id - 20677776)

Recebimento da denúncia –
27/01/2023 (id - 20677776)

Resposta à acusação do réu – 28/02/2023 (id - 20677787)

Alegações finais da defesa – 02/06/2023 (id -20677821)

Sentença - 30/10/2023 (ID – 20677822)

Apelação
EMANOEL NASCIMENTO SOARES – 07/03/2024 (ID 20677834
),
ocasião em que a combativa defesa pugnou pela absolvição do apelante,
nos termos do art. 386, inciso III ou VII, do CPP. Na dosimetria pretende a diminuição da pena abaixo do mínimo legal pela atenuante da confissão e afastamento ou redução do valor referente aos danos morais
(ID- 20677834).

Apelação
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO PARÁ – (ID – 20677837). Quanto ao crime de
ameaça
, pugna pela condenação do acusado. Quanto ao crime de
descumprimento de medidas protetivas
, pugna pela impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, requer o reconhecimento e aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do CP (prevalecendo-se de relações domésticas e de coabitação).

Em contrarrazões, o RMP pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo da Defesa – (ID
20677837) e a defesa, advoga pelo conhecimento e improvimento do apelo da Acusação – (ID 20677840).

O Parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo
CONHECIMENTO do recurso de apelação penal interposto pelo Ministério Público de 1º Grau, e no mérito, pugna pelo seu PROVIMENTO. Quanto ao recurso interposto pela defesa, manifesta-se pelo seu CONHECIMENTO e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO (ID 21346143
).

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos, porquanto preenchem os requisitos de admissibilidade recursal, que dizem respeito ao cabimento, legitimidade, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo. De igual forma, mister se faz a presença dos pressupostos extrínsecos que compreendem a tempestividade, a regularidade formal e o preparo.

Do recurso defensivo - crime de descumprimento de medida protetiva

Da absolvição – insuficiência probatória e ausência de dolo específico

A defesa alegou a ausência de dolo específico, argumentando que o réu foi à residência da vítima apenas para questionar sobre o bem-estar do filho em comum (20677834). Contudo, a materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas.

O réu
tinha ciência das medidas protetivas de urgência
deferidas no conforme ID 77555796.

“ no dia 26.12.2022, por volta das 23h, EMANOEL quebrou as medidas protetivas de urgência; QUE EMANOEL foi até a casa da depoente e ficou a aguardando sair, falando "VOU VER SE TU VAI SAIR MESMO HOJE"; QUE a xingou de "VAGABUNDA"; QUE ontem, por volta das 22h, EMANOEL enviou mensagens via WhatsApp para a depoente com os dizeres "TI PÕE NO TEU LUGAR" e em seguida enviou uma foto contendo bebidas, uma arma de fogo e um carregador de arma de fogo municiado”. O que foi acolhido acertadamente pelo magistrado em sua sentença “A tese da defesa, de rejeição da denúncia ante a falta de justa causa, não merece acolhimento, em virtude de restar comprovado que o réu tomou ciência das medidas protetivas no processo de n° 0817749-25.2022.8.14.0401, conforme a certidão de ID 77555796. No entanto, mesmo ciente da proibição de aproximação e contato com a ofendida e mesmo já advertido sobre o que poderia ocorrer caso as descumprisse, o réu procurou a ofendida em sua residência, o que demonstra o dolo por parte do réu em descumprir as medidas e de fazer pouco caso com as determinações judiciais”

Mesmo ciente da proibição de aproximação e contato com a vítima, Emanoel a procurou em sua residência (ID 20677749), o que
demonstra plenamente o dolo em descumprir as determinações judiciais e o menosprezo à ordem judicial
. O próprio réu, ao ser interrogado, confirmou ter ido à residência da ofendida e mantido contato.

O delito tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/06 é
formal
, consumando-se com o simples descumprimento da ordem judicial, independentemente de qualquer resultado naturalístico. A mulher se torna vítima indireta dessa conduta, sofrendo impactos emocionais e desestabilização.

A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu neste caso, em que a vítima e as testemunhas policiais confirmaram o descumprimento.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, amparada na palavra da vítima e demais provas carreadas aos autos, mantido a condenação do agravante pela prática do delito de estupro de vulnerável, a pretensão da Defesa de alterar tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. II - É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em crimes contra a liberdade sexual,
a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada,
notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
,
como ocorreu na presente hipótese. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1994996 TO 2021/0322893-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Para que haja violação ao art. 619 do CPP é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios ali listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício" (AgRg no REsp 1673492/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2019). 2. A matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte de origem, que concluiu pela relevância da palavra da vítima, porquanto houve a confirmação das agressões sofridas, apontando fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia. 3.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima,
em harmonia com os demais elementos presentes nos autos
, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos. 5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

A alegação da defesa de insuficiência de provas ou de ausência de dolo específico não encontra amparo no conjunto fático-probatório.

Do pedido de afastamento ou redução da Indenização por danos morais

A defesa pediu a improcedência ou redução do valor, alegando hipossuficiência e falta de debate sobre a capacidade econômica do réu. A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 em favor da vítima deve ser
mantida
.

O pedido de indenização foi
expresso na denúncia
ofertada pelo Ministério Público. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 983, firmou o entendimento de que o dano moral em casos de violência doméstica é
presumido (
in re ipsa
)
, sendo dispensável a prova específica do dano.

Ressalto que o dano moral se configura como consequência da ilicitude do ato praticado pelo acusado, capaz de gerar abalo emocional, constrangimento e desgaste, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano.

Além disso, embora a defesa sustente que a quantificação do dano moral deve levar em conta a condição econômica do ofensor, a Procuradoria de Justiça Criminal observou que tal alegação não está acompanhada de qualquer comprovação documental ou indício mínimo capaz de evidenciar a alegada hipossuficiência financeira do réu (ID - 20677837).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. QUANTUM DEVIDO. Para comprovação de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória quando está em concerto com as demais provas existentes. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido, sendo dispensada prova de sua ocorrência (Tema 983) . Na fixação da indenização pelos danos morais, as circunstâncias dos fatos e das partes devem ser relevadas. "Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo." (art . 927 do Código Civil). (TJ-MG - AC: 00227302420178130696, Relator.: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 06/07/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2023)

Destacou, ainda, que não basta a simples invocação de dificuldades econômicas, sendo imprescindível a apresentação de elementos concretos, tais como comprovantes de renda, declaração de imposto de renda, contracheques ou outros documentos aptos a demonstrar a real impossibilidade de arcar com a indenização fixada.

Na ausência de tais provas, prevalece a presunção de que o condenado possui condições de cumprir com a obrigação imposta, não havendo razão jurídica para a redução do valor arbitrado a título reparatório, mantendo assim a integralidade da sentença.

Da atenuante da confissão – redução aquém do mínimo legal

A sentença fixou a pena do réu no
mínimo legal
, ou seja, 03 (três) meses de detenção. A defesa requereu a aplicação da atenuante da confissão para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, contestando a Súmula 231 do STJ.

No entanto, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, incluindo o Supremo Tribunal Federal (
RE n. 597 .270 QO-RG
) e o Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231), é firme no sentido de que
a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA . PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal . Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597 .270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158). 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 799160 PE 2023/0023292-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

A atenuante da confissão, embora reconhecida, não pode ter o efeito de diminuir a pena aquém do patamar mínimo estabelecido em lei para o tipo penal.

Desse modo, a decisão do juízo
a quo
em manter a pena no mínimo legal, sem aplicar a atenuante para reduzi-la aquém desse patamar, está em perfeita consonância com a jurisprudência dominante, razão pela qual rejeito o pelito.

Do recurso ministerial

Do pleito de condenação pelo crime de ameaça (Art. 147 do Código Penal)

Embora a vítima tenha relatado ameaças por mensagens com fotos de arma de fogo,
não foram juntadas aos autos as supostas mensagens e imagens
, nem as testemunhas as viram. Os policiais militares confirmaram que a vítima lhes informou sobre as ameaças e que teria mostrado as fotos à delegada, mas
não tiveram acesso às imagens com se verifica no próprio depoimento (ID – 20677816)
.

A defesa, de forma acertada, argumentou que as alegações da vítima, sem provas materiais ou outros meios de prova idôneos que as corroborem,
não são suficientes para sustentar uma condenação
, especialmente porque a vítima possui interesse no processo. Em um contexto de discussões conjugais e ânimos exaltados, é possível que palavras proferidas se configurem como
mera bravata
, sem a intenção de concretizar o mal prometido.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA - NECESSIDADE - IN DUBIO PRO REO.
Ausente prova segura de que o réu cometeu o crime de ameaça e a contravenção penal de vias de fato, é necessário absolvê-lo, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
V.V. Restando comprovadas a autoria e materialidade não há que se falar em absolvição por ausência de provas. (TJ-MG - Apelação Criminal: 0001748-87.2020.8 .13.0209 1.0000.24 .007204-1/001, Relator.: Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, Data de Julgamento: 22/05/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 22/05/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA PRATICADA PREVALECENDO-SE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - IN DUBIO PRO REO. Ausente prova segura e judicializada de que o réu cometeu o crime de ameaça, é necessário absolvê-lo, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. V.V. Restando comprovadas a autoria e materialidade, não há que se falar em absolvição por ausência de provas. (TJ-MG - Apelação Criminal: 0024054-13.2022.8 .13.0231 1.0000.23 .285773-0/001, Relator.: Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, Data de Julgamento: 17/04/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 17/04/2024)

Diante da fragilidade do conjunto probatório e do conflito de versões, aplica-se o
princípio do
in dubio pro reo
. O ônus da prova recai sobre o Ministério Público. Não havendo certeza quanto à autoria e materialidade do crime de ameaça, a absolvição é a medida que se impõe, motivo pelo qual rechaço a tese condenatória apresentada pelo órgão acusador.

Da impossibilidade de substituição da Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos e da agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do CP

A substituição da pena privativa de liberdade por limitação de fim de semana, pelo prazo de 03 meses, por 5 horas diárias, com participação em cursos ou palestras sobre violência de gênero, conforme determinado na sentença, deve ser
mantida
.

O Ministério Público apelou para afastar essa substituição (ID - 20677837), invocando a Súmula 588 do STJ e o Art. 44, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que o crime foi cometido com grave ameaça contra a mulher.

No entanto, considerando que o réu foi absolvido da imputação referente ao crime de ameaça, em razão da insuficiência de provas (ID - 20677822), não há que se falar em configuração da circunstância de grave ameaça como elemento impeditivo à concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Com efeito, a sentença de primeiro grau já consignou que a condenação remanescente não está vinculada à conduta praticada com violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância que, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, constitui requisito essencial para a possibilidade de substituição.

Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei n.º 10.826/2003, art. 14). 1. Pretensão de isenção da pena de multa, ante a arguida hipossuficiência econômica – Não cabimento, neste momento procedimental – Postulação que deve ser deduzida perante o Juízo da execução penal – Recurso não conhecido nesse particular. 2. Pretensão de fixação da pena no mínimo legal – Carência de interesse recursal – Sentença que impôs ao réu a pena exatamente nos moldes por ele pretendidos – Recurso também não conhecido nesse particular. 3. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Possibilidade – Delito que não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa – Réu primário (não reincidente) – Circunstâncias judiciais neutras ou favoráveis ao réu – CP, art. 44, inc . III – Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, que se impõe. 3.1. Preenchidos, cumulativamente, os requisitos contidos no artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritiva de direitos, porquanto tal substituição constitui, não faculdade do magistrado, que não a podedireito subjetivo do acusado negar, sob pena de incorrer em arbitrariedade. 4. Condições ao regime aberto – Proibição de frequentar bares, prostíbulos e estabelecimentos congêneres – Condição que constitui modalidade de pena restritiva de direitos, consistente na interdição temporária de direitos – Vedação de imposição de pena restritiva de direitos como condição ao regime aberto – Precedentes desta Corte – Exclusão de ofício que se impõe. 4.1. “É inadmissível a fixação de pena substitutiva (artigo 44 do CP) como condição especial ao regime aberto” (STJ, súm. 493). 5. Recurso parcialmente conhecido, e nessa extensão, provido e exclusão, de ofício, de pena restritiva de direitos imposta como condição ao regime aberto. (TJPR - 2ª C.Criminal - 0001687-76.2017.8 .16.0169 - Tibagi - Rel.: Desembargador Rabello Filho - J. 03 .02.2020) (TJ-PR - APL: 00016877620178160169 PR 0001687-76.2017.8 .16.0169 (Acórdão), Relator.: Desembargador Rabello Filho, Data de Julgamento: 03/02/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/02/2020)

Assim, afastada a premissa de que o delito foi cometido com grave ameaça, mostra-se juridicamente viável a aplicação da medida substitutiva, desde que presentes os demais requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, como a primariedade, a dosimetria adequada e o caráter adequado e suficiente da pena alternativa.

Pelos mesmos motivos expostos acima, inviável o reconhecimento e incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP.

Dessa forma, os requisitos para a substituição da pena, como pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, são atendidos na ausência de condenação por ameaça. A decisão de primeiro grau foi prudente e está em consonância com a absolvição da ameaça.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, e em conformidade em parte com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, meu voto é pelo
CONHECIMENTO
dos recursos de apelação e, no mérito, pelo
NÃO PROVIMENTO
de ambos os apelos (o do Ministério Público e o da Defesa),
mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau
em todos os seus termos.

É como voto.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador relator

Belém, 09/10/2025